Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício do substituído processualmente DENERIVAN MOURA DE OLIVEIRA. Em decisão vista à ID 10949095, pág. 2, os cálculos foram homologados e foi determinada a expedição de precatório em favor do mencionado substituído processual, sem destaque da verba honorária contratual, conforme requerido. À ID 15854350, foi homologada a desistência da renúncia do IPCA-E como indexador monetário, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. À ID 16206997, o patrono do exequente requereu a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID10949041). Isso posto, conforme já determinado à ID 15854350, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para a retificação dos valores devidos a DENERIVAN MOURA DE OLIVEIRA, devendo observar a manifestação de ID 10949101 e o disposto na cláusula 6 da transação noticiada à ID 10948662, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido à ID 10949092. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador